Tribunal: TCU
Processo: 037.209/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento com o objetivo de obter informações sobre as políticas públicas voltadas para a primeira infância, tendo em vista o Marco Legal da Primeira Infância (MLPI) estabelecido pela Lei 13.257/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de Levantamento sobre o Marco Legal da Primeira Infância; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar as unidades técnicas do Tribunal a incluírem em seus planos de fiscalização, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, as propostas de fiscalizações elencadas na peça 49; 9.2. classificar a peça 49 como sigilosa, em atenção ao item 119 do Roteiro de Levantamento do TCU, aprovado pela Portaria Segecex 5/2021; 9.3. classificar as demais peças do presente processo, incluindo o relatório, voto e acórdão, como públicos; 9.4. encaminhar aos órgãos abaixo listados cópia do acórdão proferido: 9.4.1. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.4.2. Ministério da Educação; 9.4.3. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.4.4. Ministério da Saúde; 9.4.5. Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania; 9.4.6. Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.4.7. Casa Civil da Presidência da República; 9.4.8. Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal; e 9.4.9. Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados; 9.5. autorizar o sorteio dos processos decorrentes das futuras fiscalizações, com fundamento no artigo 1o da Resolução-TCU 346/2022; e 9.6. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.